Tribunal: TJDFT
Processo: 0738345-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA NÃO CONHECIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA. REDUÇÃO. REC. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória que condenou o réu pela prática do crime de roubo, requerendo: (i) a absolvição por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de furto; e, (iii) em segunda subsidiariedade, a desclassificação para o crime de apropriação indébita. O recurso é tempestivo, mas o pedido de desclassificação para apropriação indébita não foi formulado na instância de origem, constituindo inovação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório justifica a absolvição do réu; e, (ii) estabelecer se a conduta do réu pode ser desclassificada do crime de roubo para o crime de furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime está comprovada por documentos como o Auto de Prisão em Flagrante e Boletim de Ocorrência, além de depoimentos testemunhais. A autoria está demonstrada pelos relatos coerentes da vítima e do policial que atuou na ocorrência, confirmando a prática do roubo com emprego de grave ameaça.
4. A alegação de insuficiência probatória não prospera, visto que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui valor probatório relevante, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como o depoimento do policial que prendeu o réu em flagrante.

5. O pedido de desclassificação para furto também não merece acolhimento. A grave ameaça proferida pelo réu — ao afirmar que causaria um acidente caso a vítima não saísse do veículo — configura o crime de roubo, nos termos do art. 157 do Código Penal, inviabilizando a desclassificação pretendida.

6. Quanto à dosimetria da pena, a sentença considerou corretamente a reincidência do réu, aplicando aumento de pena na segunda fase. A pena de multa, porém, foi ajustada para 12 dias-multa, com base em fração de 1/6, em consonância com a orientação jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput; CP, art. 33, § 2o, “b”; CP, art. 44; CP, art. 77; CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 2a Turma Criminal, acórdão no 1893544, rel. Des. Jair Soares, julgado em 18/07/2024.